Tribunal: TJPA
Processo: 0802596-77.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802596-77.2021.8.14.0015

APELANTE: RENNAN RODRIGO REIS DA SILVA, ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, MADSON ROBERTO DE LIMA

APELANTE/APELADO: PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, JOHN ELTON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DO ARTIGO
33,
caput
e §4º, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006 -

DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
EX VI

art. 30, inciso I, alínea a do RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA -
NULIDADE IRREGULARIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL – INVIABILIDADE – PREJUIZO NÃO EVIDENCIADO
pas de nullité sans grief
, PEDAGOGIA ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA -
INEPCIA DA DENUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ALCANÇADO PELA PRECLUSÃO – PRELIMINARE REJEITADA – MERITO – A
BSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS/ATIPICIDADE – INVIABILIDADE - PROVA DA EXISTENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CRIME CONSUMADO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO - IMPOSSIBILIDADE – VETORES JUDICIAIS IDÔNEOS. AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MINIMO LEGAL
EX VI
ART. 59 E 68 DO CP. SUMULAS 17 E 23 DO TJPA – TRAFICO PRIVILEGIADO. REDUTORA EM 2/3 – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO EM 1/6.
QUANTUM
FUNDAMENTADO NO
DECISUM
– AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO REPROVÁVEL INCOMPATÍVEL COM O EXERCICIO DO CARGO.
DECISUM
FUNDAMENTADO
EX VI
ART
.
92, I, “a” e “b”, do CP. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINARES

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Portanto, imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

NULIDADE. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PESSOAL.

I -
Malgrado, o disposto no art. 392, inciso I, do CPPB, verificou-se que a defesa dos recorrentes, interpuseram os respectivos recursos e as razões recursais, logo após a prolação do
decisum
condenatório (ID 10894113). Dessa forma, não se verificou qualquer prejuízo que remetesse a ausência de intimação pessoal. Ademais, segundo os termos do art.
563 do CPP, o sistema de nulidades, no âmbito do processo penal, é regido pelo princípio geral do
pas de nullité sans grief
, que impede o reconhecimento e declaração de nulidade relativa ou absoluta quando a inobservância de determinada formalidade legal não tenha gerado efetivo prejuízo para a parte que a alega,
o que não restou evidenciado no presente caso. Precedentes do STJ.

NULIDADE
INÉPCIA DA DENUNCIA

I -
Acerca da controvérsia, sem amparo o pleito defensivo, devido a exordial conter todos os requisitos indispensáveis para a sua configuração, segundo as regras do art. 41 do CPP. Ademais, com a
prolação de sentença condenatória esvai-se a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúnci
a. Precedentes do STJ. Nesses termos, de rigor rejeitar a preliminar ventilada.

MÉRITO

I – Insustentável afiançar a tese absolutória, em face das insuperáveis provas da
materialidade/autoria delitivas, notabilizadas pelo deslocamento dos ex agentes da segurança pública, de Belém até Castanhal para adquirir drogas, não havendo qualquer possibilidade de cogitar em
atipicidade da conduta, tampouco em crime impossível ou tentado, pelo simples fato do delito de tráfico de drogas ter se consumado no instante em que houve a negociação em adquirir a substancia (crime de ação múltipla e formal).
Cediço reportar que toda a trama criminosa, teria acontecido às proximidades da unidade prisional (“CRCAST”) e da “UPA”, incidindo, desse modo, no crime do art. 40, III da Lei 11.343/06, conforme se pode verificar através das esclarecedoras provas orais produzidas. Portanto, as provas dos autos remetem, a toda evidência, a responsabilização dos réus na ação reprovável, pois ratificaram a ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitivas.

II – No tocante a dosimetria, o juízo fixou a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão para cada um dos réus, devido a presença de 02 vetores desfavoráveis idôneos que autorizaram a manutenção da reprimenda acima do patamar mínimo, em obediência as regras do art. 59 e 68 do CPB, além das sumulas 17 e 23 do TJPA. Na segunda fase reconheceu a redutora do tráfico privilegiado em decisão fundamentada, onde elegeu o quantum de 1/6;

III - O regime inicial fixado para o início do cumprimento da pena para os réus, segue o FECHADO, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, considerando a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006, aliado ao fato da
pena definitiva ser superior a 4 anos e não exceder a 8 anos. Precedentes do STJ;

IV – A
decretação da perda do cargo, foi motivada nos termos do
art. 92, I, “a” e “b”, do CP, tendo em vista que ato praticado seria incompatível com o cargo por eles ocupados e a flagrante violação aos deveres para com a Administração Pública, bem como pelo fato de a pena ser superior a 04 (quatro) anos. Precedentes do STJ.
Desse modo, não se observou qualquer teratologia no
decisum
hostilizado que justificasse alguma modificação ou emenda, devendo seguir mantido pelos seus próprios fundamentos.

V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MADSON RIBEIRO LIMA e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO SANTOS,
condenado às penas de 07 anos e 03 meses e
15 dias de reclusão em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de oitocentos e vinte e cinco (729) dias-multa, cada um, como incursos no art. 33, caput e §4º, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, além da perda do cargo de policial militar e guarda municipal,
interpuseram os respectivos recursos,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

A defesa do apelante
Pedro Roney Sampaio Pinheiro,
pleiteou a tese absolutória por insuficiência probatória. Noutro ponto, asseverou pela readequação da pena base ao mínimo legal, devido a inidoneidade dos vetores judiciais, além de dispensar tratamento igualitário aos recorrentes, adotando o mesmo quantum em face do tráfico privilegiado. Por fim, requer a revogação do decreto de perda do cargo de Guarda Municipal, uma vez que não houve qualquer violação ao art. 92, I, alínea “a” do CPB, que a pena somente superou o tempo previsto no diploma legal por desigualdade na aplicação do tráfico privilegiado, além da concessão do direito de recorrer em liberdade. (ID 11293536).

Por sua vez a defesa de
Madson Roberto de Lima,
em sede preliminar, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, nulidades por inépcia da denúncia e pela ausência de intimação pessoal da sentença ao réu preso. No mérito, sustentou a tese absolutória por insuficiência de provas (in dubio pro reo), uma vez que não houve a integralização do crime, configurando crime impossível tentado. Noutro ponto, pugnou pela readequação da pena ao mínimo legal, adotando o mesmo critério aos demais corréus, além do reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, aduzindo que preenche todos os requisitos. E por fim, alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. (ID 11515503).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14080217),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento (ID 14876249).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
03 de junho de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Raimundo Nonato Vasconcelos, bairro Cristo Redentor, neste município, os denunciados ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, RENNAN RODRIGO REIS DA SILVA, MADSON ROBERTO DE LIMA, PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO e JOHN ELTON RIBEIRO DOS SANTOS, foram presos em flagrante delito por estarem comercializando 02 (dois) invólucros contendo, aproximadamente, 89,439g (oitenta e nove gramas e quatrocentos e trinta e nove miligramas) da substância entorpecente conhecida como cocaína. No dia e hora supramencionados, o PM JOSÉ CLAUDIO DO ROSARIO FERNANDES estava regularmente de serviço com sua guarnição, momento em que recebeu uma ligação e o interlocutor se identificou como SD PM LIMA, ora denunciado MADSON, o qual afirmou que era do policiamento velado de Ananindeua e que estava negociando uma porção de cocaína e queria apoio da referida guarnição próximo à UPA de Castanhal, tendo dito ainda que “a gente vai trabalhar ele” (textuais), ficando subentendida a real intenção de MADSON. Diante desta situação suspeita, a referida testemunha entrou em contato com o seu superior hierárquico e repassou as informações, tendo recebido ordens para prosseguirem com as diligências pertinentes e proceder a prisão em flagrante, haja vista a possível ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e de extorsão por todos os envolvidos na situação. Nesse ínterim, fora acionada uma equipe da ROCAN e procedido o cerco policial, onde RENNAN já estava correndo e evadindo-se do local, simultaneamente, MADSON entregou o referido entorpecente para os policiais alegando que somente teria conseguido pegar a droga mas não teria prendido RENNAN por este ter corrido, estando com os denunciados JOHN e PEDRO, o qual é guarda municipal em Belém/PA, estando inclusive com uma tornozeleira eletrônica em razão de medida cautelar proferida no processo nº 0006490-53.2019.8.14.0019. Nesse ínterim, os denunciados MADSON, JOHN e PEDRO tentaram evadir-se, contudo, foram impedidos por policiais militares que estavam no local, os quais localizaram um simulacro de arma de fogo no carro em que os denunciados supracitados estavam, bem como foi procedido o acompanhamento policial de RENNAN, sendo este preso logo em seguida, com o qual foi apreendido 01 (um) simulacro de arma de fogo, ocasião em que RENNAN confessou que estava comercializando entorpecentes sob ordens do denunciado ADRIANO e iria receber a quantia de R$200,00 (duzentos reais) para realizar a transação ilícita para MADSON, JOHN e PEDRO, os quais viriam de Belém para Castanhal para adquirir a droga, diante disso, os agentes policiais diligenciaram e localizaram ADRIANO, o qual confessou a propriedade da droga. Assim, foi procedida a prisão em flagrante de todos os envolvidos e encaminhados à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, onde RENNAN confessou os fatos a si imputados, enquanto ADRIANO negou. O denunciado MADSON afirmou, de forma desconexa, que estava neste município com os denunciados PEDRO e JOHN, momento em que este ligou para um traficante, tendo estes três acusados marcado de encontrar o traficante em frente à UPA de Castanhal. Salienta-se que o denunciado MADSON é policial militar e responde a vários processos criminais, dentre os crimes há homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na Justiça Comum, e de disparo de arma de fogo na Justiça Militar. No que concerne aos denunciados PEDRO e JOHN, estes são réus na ação penal nº 0006490-53.2019.8.14.0019, no qual apura-se os crimes de Corrupção Ativa, Roubo Majorado, Violação de Domicílio (art. 150), Usurpação de Função Pública (art. 328) e Associação Criminosa (art. 288), estando PEDRO, inclusive, cumprindo medida cautelar diversa da prisão, após ter tido sua prisão provisória revogada no mês anterior aos fatos ora apurados. Insta ressaltar que os denunciados MADSON e PEDRO perfizeram os crimes ora denunciados prevalecendo-se das suas respectivas funções públicas, além disso, destaca-se que os delitos foram praticados nas imediações da UPA de castanhal. (...)”

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução processual,
MADSON RIBEIRO LIMA e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO SANTOS,
foram condenados às penas de 07 anos e 03 meses e
15 dias de reclusão em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de oitocentos e vinte e cinco (729) dias-multa, cada um, como incursos no art. 33, caput e §4º, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006. Irresignados com o pleito condenatório,
interpuseram os respectivos recursos,
visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PRELIMINARES

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.

Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE
,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Na espécie, diante dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

DA INEPCIA DA DENUNCIA

Acerca da controvérsia, sem amparo o pleito defensivo, devido a exordial conter todos os requisitos indispensáveis para a sua configuração, segundo as regras do art. 41 do CPP. Ademais, com a
prolação de sentença condenatória esvai-se a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial
acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúnci
a" (
REsp 1.370.568/DF
, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). Portanto, em virtude da manifestação defensiva ter sido alcançada pelo instituto da preclusão, imperativo a rejeição da preliminar suscitada.

DA NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

Malgrado, o disposto no art. 392, inciso I, do CPPB, verificou-se que a defesa dos recorrentes, interpuseram os respectivos recursos e as razões recursais, logo após a prolação do
decisum
condenatório (ID 10894113). Dessa forma, não se verificou qualquer prejuízo que remetesse a ausência de intimação pessoal. Ademais, segundo os termos do art.
563 do CPP, o sistema de nulidades, no âmbito do processo penal, é regido pelo princípio geral do
pas de nullité sans grief
, que impede o reconhecimento e declaração de nulidade relativa ou absoluta quando a inobservância de determinada formalidade legal não tenha gerado efetivo prejuízo para a parte que a alega,
o que não restou evidenciado no presente caso (AgRg no AREsp n. 2.217.901/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Nesses termos, diante das razões delineadas, imperativo a rejeição da preliminar.

DO MERITO

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

As respectivas defesas, pugnaram pela tese absolutória por insuficiência probatória, alegando, dentre outros, a ocorrência de crime impossível, devido o fato não ter se consumado, sugerindo um crime impossível.
Nesse viés, sem razão as teses defensivas.

A prova da materialidade delitiva por ser observada através do Auto de Prisão em Flagrante delito (ID 10893687 - Pág. 6); BO (ID 10893687 - Pág. 4), onde foi noticiado o crime; Termo de exibição e apreensão de objeto e Laudo Toxicológico Provisório (nº 2021.02.000904-QUI) (ID: 10893688), Laudo Toxicológico Definitivo (nº2021.02.000941-QUI, ID: 10893811), 02 (dois) invólucros contendo, aproximadamente, 89,439g (oitenta e nove gramas e quatrocentos e trinta e nove miligramas) da substância entorpecente conhecida como cocaína, e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID 10893955 – 10893980; 10894027 – 10894054; e 10894058 – 10894068).

Na espécie, a testemunha WASHINGTON RONALDO LOBATO DA SILVA, policial militar, narrou:

Que, no dia dos fatos o CB FERNANDES, policial lotado no Apeú, recebeu ligação de pessoa que informou ser policial (MADSON) e disse que iria “trabalhar” um traficante, fato que gerou desconfiança. Afirmou que no ponto de encontro indicado, o indivíduo que levou a droga (RENNAN) correu e o policial (MADSON) entregou a droga que teria recolhido com a evasão do primeiro, após constatar que a situação “não seria boa”. Informou que MADSON, PEDRO, JHON, RENNAN e ADRIANO foram encaminhados para a delegacia, tendo a Autoridade Policial liberado os 03 (três) primeiros. Aduziu, ainda, que comunicou o fato à Corregedoria. Esclareceu que RENNAN levou a droga e ADRIANO foi apontado como o dono do material entorpecente, o qual foi posteriormente detido em seu local de trabalho. Apontou que MADSON fez a entrega da substância aos policiais e que PEDRO fazia parte da ação, pois estava no veículo em que eles vieram a Castanhal.

A testemunha JOSÉ CLÁUDIO DO ROSÁRIO FERNANDES, policial militar, relatou:

Que, recebeu ligação de um policial militar (MADSON), dizendo que estava vindo a Castanhal e que fazia parte do “policiamento velado” de Ananindeua. Aduziu que MADSON solicitou o apoio de uma guarnição pois “eles” (ele e outros 02 componentes) estariam fazendo a negociação de “uma droga”. Informo que, então, entrou em contato com o “Oficial de dia” relatando a situação, o qual alertou sobre a possibilidade de ocorrência de “algo errado” e determinou “dar continuidade à situação”. Alegou que o réu MADSON fez outras 02 (duas) ligações e disse que iria “trabalhar” o traficante. Afirmou que no local da entrega da droga, próximo ao CRCAST, viu um indivíduo correndo (RENNAN) em direção à uma invasão, enquanto os demais (MADSON, PEDRO e JHON) já estavam detidos pelo “Oficial de dia”. Asseverou que o “Oficial de dia” informou que MADSON teria entregado a droga. Esclareceu que o réu ADRIANO foi apontado como dono da droga, tendo sido preso no local de trabalho. Declarou que a situação “deu a entender” que MADSON, PEDRO e JHON vieram para extorquir.

Nesse mesmo contexto a testemunha PABLO DIEGO PIEDADE, policial militar, declarou:

Que, foi acionado pelo TEN. RONALDO, após um policial militar ter efetuado ligação para a guarnição do Apeú informando que viria de Belém “fazer uma situação” que ele teria descoberto, em relação a uma pessoa que estaria praticando o crime de tráfico de drogas e que iria “trabalhar o cara”. Sustentou que o TEN. RONALDO determinou que a guarnição fosse posicionada próximo ao local de encontro, tendo informado o veículo em que MADSON, PEDRO e JHON estavam. Alegou que visualizou o veículo próximo ao CRCAST e que quando chegou a abordagem já havia sido realizada. Aduziu que o réu RENNAN foi localizado e o réu ADRIANO foi apontado como o fornecedor da droga, tendo sido preso no local de trabalho.

O réu RENNAN RODRIGO REIS DA SILVA, em seu interrogatório judicial, asseverou:

Que, confessou ter realizado o transporte da droga até o local de encontro. Afirmou que o material entorpecente não era dele, esclarecendo que a participação somente se deu para transportar a droga e deixar no local indicado para as pessoas que viriam buscar, das quais não tinha informações. Alegou que ganharia R$ 200,00 (duzentos reais), bem como que o réu ADRIANO foi quem entregou as 02 (duas) embalagens de “pó branco” a ele, após encontro pessoal. Asseverou que foi até o local, deixou a droga no ponto indicado e ficou aguardando a chegada das pessoas que viriam buscar, com as quais não teve prévio contato. Sustentou que os réus MADSON, PEDRO e JHON chegaram de carro e que após a abordagem da polícia indicou a localização do réu ADRIANO.

Na espécie, o réu ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, em seu interrogatório judicial, esclareceu:

Que, negou ter qualquer tipo de envolvimento com os crimes narrados na denúncia. Declarou que não entregou material entorpecente para o réu RENNAN e que foi preso em seu local de trabalhado. Alegou que não sabe informar o motivo pelo qual foi apontado pelo réu RENNAN, bem como que não conhece os réus MADSON, PEDRO e JHON.

O recorrente MADSON ROBERTO DE LIMA, em seu primeiro interrogatório judicial, relatou:

Que, vinha a Castanhal para o aniversário de um primo em Castanhal e comunicou ao réu PEDRO. Sustentou que no meio a viagem, surgiu um comentário dentro do carro dirigido pelo réu PEDRO, oriundo de um grupo de aplicativo de trocas de mensagens, de que possivelmente estaria ocorrendo venda de entorpecentes em Castanhal. Afirmou que comunicou a situação à “G.U.” do Apeú, que teria pedido “ajuda”, e foi até o encontro do SGT. FERNANDES. Aduziu que não sabia para quem seria vendida a droga, bem como não soube informar como obtiveram a informação. Negou comercializar drogas. Disse que a “GU” interpretou a expressão “trabalhar” de forma equivocada. Declarou que não tinha intimidade com o acusado JHON ELTON, não sabendo dizer o que ele estava fazendo no carro, alegando que deveria ser conhecido do réu PEDRO. Quando questionado sobre o depoimento dado em sede policial, asseverou que não se recordava das declarações. Confirmou que não que não tinha autorização judicial para atuar como “agente infiltrado”. Alegou que entregou a droga até o Oficial, a qual teria sido jogada pelo réu RENNAN. Contou que ele e o réu PEDRO não tiveram contato com o traficante, apenas com a “G.U.”.

Em seu segundo interrogatório, MADSON ROBERTO DE LIMA, revelou:

Que, a vinda a Castanhal se deu pela notícia de que havia uma pessoa vendendo droga em determinado local, por meio de conversas em grupo de aplicativo de mensagem, o que teria sido informado pelo acusado JHON a ele e ao réu PEDRO. Assim, esclareceu que tinha a intenção de tirar proveito da situação e eventualmente realizar extorsão em face do traficante, mas que desistiu da situação no meio do caminho. Negou ter praticado o crime de tráfico de drogas ou conhecer os réus ADRIANO e RENNAN. Aduziu que mostrou todas as conversas ao SGT. FERNANDES e que a prisão dos réus somente se deu porque ele informou a situação à guarnição.

O réu PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, em seu interrogatório judicial, esclareceu:

Que, mora em Marituba-PA e que foi convidado por MADSON para ir a um aniversário em Castanhal. Alegou que como já precisava resolver questões particulares em Castanhal, aceitou o convite. Esclareceu que ele, MADSON e JHON, então se encontraram na “BR”, perto de um posto para vir até Castanhal em seu carro. Sustentou que chegando em Santa Isabel, o acusado JHON falou que havia uma pessoa que estava oferecendo drogas em um grupo de aplicativo de trocas de mensagens. Asseverou que MADSON disse que iria fazer contato com uma viatura em Castanhal para informar sobre a situação. Informou que foi combinado de a droga ser entregue em determinado local por um sujeito que iria de mototáxi, mas que o entregador não os conhecia, nem eles o entregador. Sustentou que nas proximidades do CRCAST o réu MADSON desceu do carro e o acusado JHON fez contato com o entregador, quando se instaurou um “alvoroço” e foi realizada a abordagem pelos outros policiais. Aduziu que não viu quem estava com a droga, nem teve contato com ela; não ouviu a frase “vou trabalhar ele”; não trocou mensagens com o fornecedor; não desceu do veículo. Ainda, não soube dar mais detalhes sobre o acusado JHON ELTON, tampouco dizer de quem seria o simulacro localizado em seu veículo. Confirmou que estava com monitoramento eletrônico e disse que não se tratava de situação envolvendo extorsão.

As provas são incontroversas acerca da concorrência dos réus MADSON ROBERTO DE LIMA e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, nos delitos narrados na exordial acusatória, em meio as consistentes evidencias da materialidade e autoria delitivas.

Segundo o acervo, não se verificou a existência de qualquer indicação acerca da atuação do réu MADSON ROBERTO, como agente infiltrado da polícia, que credenciasse a sua vinda de Belém até Castanhal, até porque tais prerrogativas são inerentes a polícia civil ou federal com prévia autorização judicial. Assim como não existe qualquer registro de sua atuação como policial velado, segundo os termos do art. 4º, XXIII, da Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Pará (“Art. 4º Compete à PMPA, dentre outras atribuições previstas em lei: XXIII, realizar, em situações especiais, o policiamento velado para garantir a eficiência das ações de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública”). Nesse diapasão o réu confessou a intensão de extorquir o traficante, mas teria desistido.

A participação do réu PEDRO RONEY na trama, foi de emprestar apoio a MADSON ROBERTO, enquanto este “trabalhava” com o traficante ADRIANO a droga (cocaína) trazida por RENAN. No tocante ao delito de tráfico, observou-se que o réu ADRIANO, fornecedor, entregou o material entorpecente ao réu RENNAN, que o transportou até os réus MADSON e PEDRO, os quais, em unidade de desígnios, negociaram a sua aquisição, ajustaram a forma e o modo de entrega, e foram até o ponto de encontro receber as substâncias ilícitas. Ademais, é fato incontroverso que o material entorpecente foi entregue aos policiais pelo réu MADSON, configurando, dessa forma, o verbo “adquirir”, restando prescindível a tradição ou a entrega efetiva da substancia para a integralização do crime, sendo suficiente a mera negociação prévia para sua aquisição, segundo orientação do Sodalício no AgRg no REsp n. 1.833.954/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 25/11/2019; REsp n. 1.561.485/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017; STJ, REsp 820.420/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 11.09.2006).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. 2. É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir". Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. Precedentes. 3. Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 650712 SC 2021/0069825-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Na hipótese, em face das inderrogáveis provas da materialidade delitiva, inconcebível cogitar acerca da atipicidade da conduta por crime impossível ou tentativa, pelo simples fato do crime de tráfico de drogas ter se consumado no instante em que o recorrente negociou em adquirir a droga (crime de ação múltipla e formal).

Cediço reportar que toda a trama criminosa, teria acontecido às proximidades da unidade prisional (“CRCAST”) e da “UPA”, incidindo, desse modo, no crime do art. 40, III da Lei 11.343/06, conforme se pode verificar através das esclarecedoras provas orais produzidas pelas testemunhas WASHINGTON RONALDO LOBATO DA SILVA, JOSÉ CLAUDIO DO ROSÁRIO FERNANDES e PABLO DIEGO PIEDADE, bem como na narrativa do réu PEDRO RONEY.

Diante desse cenário, insustentável a tese absolutória, em face das insuperáveis evidencias que responsabilizaram o EX POLICIAL MILITAR MADSON ROBERTO DE LIMA e o EX GUARDA MUNICIPAL PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, pelos delitos capitulados no art. 33, caput c/c art. 33, §4º e art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Nesse mister, a combativa defesa advogou a tese de alteração da pena base mensurada devida ausência de fundamentação adequada, para a manutenção do quantum de pena fixado. Nesses moldes sem razão a defesa.

O juízo após uma análise acurada acerca dos moduladores judicias do art. 68 do CP, considerou como desfavorável os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, em face do réu MADSON ROBERTO, nos seguintes moldes (ID
10894125 - Pág. 15):

(...) Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o réu é policial militar, agente de segurança pública, a quem compete garantir a segurança e proteção à sociedade, o que acentua o juízo de reprovação de sua conduta e, por conseguinte, será considerado como circunstância negativa nessa fase.

Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos não são normais à espécie, porquanto se depreende dos autos que a negociação da aquisição do material entorpecente se deu com o objetivo

Na espécie,
como se pode observar,
as razões apresentadas pelo juízo em face dos vetores desfavorável, tangenciou as regras do art. 59 e 68 do CP, bem como as sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para emendas ou retificações.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesses moldes o juízo incrementou a pena base em 1 ano e 03 meses de reclusão para cada vetor desfavorável, ou seja, 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas o juízo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II “d” do CP, para evitar “bis in idem”, permanecendo a pena provisória em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa. Por ocasião da terceira fase, concorreram as causas de diminuição e de aumento de pena (
art. 33, §4º e 40, III, da Lei nº 11.343/06), na razão de diminuição de 1/6 e de aumento de 1/6, restando a reprimenda fixada em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão 729 dias-multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Acerca do quantum em face do tráfico privilegiado, o réu deve
preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. Contudo, a
adoção da razão em 1/6, em face da redutora do tráfico privilegiado, o juízo motivou a fixação da fração em detida fundamentação (ID 10894125 - Pág. 10/11), não havendo motivos aparentes para qualquer emenda ou retificações.

No tocante a dosimetria do réu PEDRO RONEY, o juízo considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade e dos motivos do crime, vejamos (ID
10894125 - Pág. 18):

Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o réu é guarda municipal, agente de segurança pública, a quem compete garantir a segurança e proteção à sociedade, bem como estava sob monitoramento eletrônico no momento do crime, o que acentua o juízo de reprovação de sua conduta e, por conseguinte, será considerado como circunstância negativa nessa fase.

Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos não são normais à espécie, porquanto se depreende dos autos que a negociação da aquisição do material entorpecente se deu com o objetivo de viabilizar a obtenção de vantagem ilícita (“trabalhar” o traficante), o que será valorado negativamente.

Na espécie, como se pode observar,
as razões apresentadas pelo juízo em face dos vetores desfavorável, tangenciou as regras do art. 59 e 68 do CP, bem como as sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para emendas ou retificações.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesses moldes o juízo incrementou a pena base em 1 ano e 03 meses de reclusão para cada vetor desfavorável, ou seja, 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal

Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, mas o juízo deixou de aplicar a agravante do art. 61, II “d” do CP, para evitar “bis in idem”, permanecendo a pena provisória em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa. Na terceira fase, concorreram as causas de diminuição e de aumento de pena (
art. 33, §4º e 40, III, da Lei nº 11.343/06), na razão de diminuição de 1/6 e de aumento de 1/6, restando a reprimenda fixada em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão 729 dias-multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

O regime inicial fixado para o início do cumprimento da pena para os réus, segue o FECHADO, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, considerando a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/2006, aliado ao fato da
pena definitiva ser superior a 4 anos e não exceder a 8 anos, e havendo uma única circunstância judicial desfavorável, seria cabível a fixação do regime inicial mais gravoso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Quanto a perda do cargo em face dos réus MADSON ROBERTO DE LIMA e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO, imperioso observar que a punição ocorre quando houver condenação à pena privativa de liberdade igual ou superior a 1 ano, se o crime for com "violação de deveres que a sua condição de funcionário impõe", ou quando condenado por crime comum, se a reprimenda aplicada for superior a quatro anos, entretanto, em ambas as hipóteses, é indispensável que o condenado já se encontre nos quadros da Administração Pública na data da prática da infração penal, como ocorreu no presente caso. Ademais, a
jurisprudência do STJ, orienta, malgrado a perda da função pública não ser decorrência automática da condenação, há a possibilidade de aplicação da referida penalidade pelo juiz sentenciante como efeito da reprimenda fixada, devendo o magistrado apenas fundamentar suas conclusões em critérios objetivos e subjetivos inseridos nos autos, que demonstrem a incompatibilidade do ato criminoso com o cargo ocupado pelo acusado. Precedentes"(AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 26/9/2018).

Com efeito, o juízo arrazoou os motivos da decretação da perda do cargo, assentado no
art. 92, I, “a” e “b”, do CP, tendo em vista que ato praticado seria incompatível com o cargo por eles ocupados e a flagrante violação aos deveres para com a Administração Pública, bem como pelo fato de a pena ser superior a 04 (quatro) anos (v. STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.966.466/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).(ID 10894125 - Pág. 16).
Desse modo, não se observou qualquer teratologia no
decisum
hostilizado que justificasse alguma modificação ou emenda, devendo seguir mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, seguindo
MADSON RIBEIRO LIMA e PEDRO RONEY SAMPAIO PINHEIRO SANTOS,
condenados às penas de 07 anos e 03 meses e
15 dias de reclusão em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 729 dias-multa, cada um, como incursos no art. 33, caput e §4º, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006, além da perda do cargo de policial militar e guarda municipal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025